Tribunal: TJES
Processo: 5000266-86.2023.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000266-86.2023.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000266-86.2023.8.08.0036

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO: MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada por
MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
. A pretensão inicial fundamenta-se no prejuízo decorrente do pagamento de um
boleto fraudulento
no valor de R$ 2.358,40, supostamente para quitação de parcelas de financiamento de veículo de terceiro junto ao recorrente, cujo valor foi direcionado a uma conta no corréu NEON PAGAMENTOS S.A.

A sentença recorrida (ID 16347332) condenou solidariamente as instituições financeiras ao pagamento de R$ 2.358,40 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais. O juízo de origem fundamentou a decisão na falha da prestação de serviço de ambas as rés, reconhecendo a ocorrência de fortuito interno e afastando a tese de culpa exclusiva da consumidora.

Em suas razões recursais (ID 16347333), o recorrente pugna pela reforma integral da sentença. Sustenta, em preliminar, a ilegitimidade ativa da recorrida, por não ser a titular do contrato de financiamento. No mérito, alega a ausência de sua responsabilidade civil, atribuindo a culpa exclusivamente à vítima, que teria agido com negligência ao utilizar canais não oficiais de comunicação e não conferir os dados do beneficiário do boleto. Argumenta a inexistência de falha em seus serviços e, por consequência, a ausência de danos a serem indenizados. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação e a aplicação da Taxa Selic.

É o breve relatório

A questão central reside em definir a responsabilidade da instituição financeira recorrente no episódio conhecido como “golpe do boleto falso”, especialmente quando o fraudador detém informações detalhadas e sigilosas do contrato de financiamento.

O recorrente fundamenta sua defesa na tese de culpa exclusiva da consumidora, que teria sido negligente ao obter o boleto por meio de um canal de WhatsApp não oficial e ao não conferir os dados do beneficiário antes de efetuar o pagamento. Contudo, tal argumento não se sustenta diante das particularidades do caso. A análise dos autos revela que
a fraude somente obteve sucesso porque o estelionatário possuía dados sensíveis do contrato (número do contrato, CPF da titular, veículo financiado e valor das parcelas)
, informações que deveriam estar sob a guarda e sigilo do banco credor. O acesso de terceiros a tais dados configura uma clara vulnerabilidade no sistema de segurança da instituição financeira, caracterizando o fortuito interno, que não exclui a responsabilidade do fornecedor.

O boleto fraudado, ademais, continha a logomarca e o nome do banco recorrente, induzindo a vítima a erro de forma escusável. Portanto, a falha no dever de segurança do recorrente é o nexo de causalidade que atrai seu dever de indenizar, sendo incabível a alegação de culpa exclusiva da consumidora.

Configurada a responsabilidade, os danos são evidentes. O dano material corresponde ao valor desembolsado no pagamento do boleto que não quitou a dívida, qual seja, R$ 2.358,40. O dano moral, por sua vez, decorre da sensação de insegurança gerada pela situação, que extrapola o mero dissabor cotidiano, especialmente considerando a perda de tempo e o esforço despendido pela consumidora na tentativa de solucionar o problema administrativamente. O valor de R$ 4.000,00, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso, mas, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente, BANCO VOTORANTIM S.A., ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)